Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719198-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA MARIA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS: “Converto o julgamento em diligência. Trata-se de ação de cobrança na qual a autora postula o pagamento de diversas apólices de seguro em razão do falecimento de sua filha, tendo em vista que figurou na condição de beneficiária e se apresenta como única herdeira. A autora postula o pagamento das apólices no: 34452126, 37911889, 34166565, 23871103, 41686123 e 44083831. Em relação a apólice no 41689123, a parte ré afirma que houve seu cancelamento em razão da repactuação da operação de crédito. Contudo, conforme se extrai do documento de ID 114304030 - Pág. 2, há notícias de que a segurada poderia optar em continuar com o seguro ou que eventuais valores pagos a título de prêmio lhe seriam devolvidos. Assim, tragam os requeridos, Banco do Brasil e Brasilseg Companhia de Seguros, documentos que demonstrem se o seguro permaneceu vigente por opção da segurada ou dos valores que lhe foram devolvidos após a repactuação da operação de crédito. No tocante a apólice de no 44083831, o réu sustenta que o prêmio foi pago ao 1o beneficiário, Banco do Brasil, já que a segurada estava inadimplente. Assim, tragam os demandados os extratos que demonstrem o inadimplemento para fins de se comprovar que o banco fazia jus ao recebimento do prêmio. Por fim, em relação a apólice no 34452126, considerando que o requerido noticiou que houve o cancelamento pela falta de pagamento, traga o réu os extratos que demonstrem até quando a segurada pagou pelo seguro e quando se deu o seu inadimplemento, ocasionando, então, a rescisão do contrato. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se” (ID 127003275). A agravante alega, em síntese, que, “embora o Juízo seja o destinatário final da prova, não pode substituir a defesa, ou ainda, complementar a defesa da parte ou pugnar pela juntada de novas provas que não podem ser conhecidas de ofício, pois operada a preclusão no caso concreto”. E pede: “Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo: (i) para determinar a suspensão da decisão agravada, ante o risco ao resultado útil do processo, determinando-se ao Juízo que proceda o julgamento da lide sem considerar os documentos constantes da decisão agravada, pois configurada a preclusão no presente caso; (ii) no mérito, pugna-se para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida para reconhecer a preclusão para apresentação de novas provas e, por consequência, seja determinado o desentranhamento dos documentos em caso de eventual juntada”. Preparo dispensado dado o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 36277407). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Instrução probatória é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. ( ). 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1313165, 07354058920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora